Tribunal: TJES
Processo: 5006034-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006034-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇAS DE DÉBITOS PROVENIENTES DE SUPOSTAS ADULTERAÇÕES EM DOIS MEDIDORES. ANÁLISE UNILATERAL DOS MEDIDORES REALIZADOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADES, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. ALEGA QUE ASSINOU ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA GERADA PELO TOI Nº3488225 NO VALOR DE R$4.049,36 REFERENTE A INSTALAÇÃO Nº160822469, COBRANÇA GERADA PELO TOI Nº3488224 NO VALOR DE R$1.695.81 REFERENTE A INSTALAÇÃO Nº160822468. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL, PARA: I) DECLARAR INEXISTENTE AS DÍVIDAS ORIGINADAS DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEBATIDOS NESTA DEMANDA; II) DECLARAR A NULIDADE DE ACORDOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSINADOS PELA PARTE AUTORA E OBJETO DA PRESENTE DEMANDA; III) CONDENAR A REQUERIDA, A RESSARCIR, AO AUTOR, TODOS OS VALORES PAGOS POR ELE, ORIGINADOS DA DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE NESTA DEMANDA, EM ESPECIAL NOS VALORES DE R$1.695,81 REFERENTE A INSTALAÇÃO Nº160822468 E VALOR DE R$4.049,36 REFERENTE A INSTALAÇÃO Nº160822469; IV) DETERMINAR QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DA PARTE AUTORA OU CASO JÁ TENHA NEGATIVADO, QUE RETIRE A NEGATIVAÇÃO, E SE ABSTENHA DE IMPEDIR PEDIDO DE RELIGAMENTO DA ENERGIA DA PARTE AUTORA,COM BASE NA DÍVIDA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA OU, AINDA, QUE PROCEDA INTERRUPÇÃO DE ENERGIA, COM BASE NESTA MESMA DÍVIDA; V) CONDENAR A REQUERIDA, A PAGAR, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS; VI) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, E A CONDENAÇÃO CONFORME PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DOS TOI Nº3488224 E TOI Nº3488224. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.